Tribunal: TJPA
Processo: 0812576-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812576-30.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: L. A. M. DA SILVA FERREIRA & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/ABRIL/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0812576-30.2020.8.14.0000.

COMARCA: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB/PA nº 14.665.

AGRAVADO:
L. A. M. DA SILVA FERREIRA & CIA LTDA.

ADVOGADO:
LUDMILA DANTAS FERREIRA SENA - OAB/PA nº 23093-B.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MOTIVO: AUMENTO DE CARGA À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. DESCABIMENTO. MOTIVO INVEROSSÍMIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE FEZ PREVISÃO EXPRESSA DA POTÊNCIA UTILIZADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO SUSTENTADO PELO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0812576-30.2020.8.14.0000.

COMARCA: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB/PA nº 14.665.

AGRAVADO:
L. A. M. DA SILVA FERREIRA & CIA LTDA.

ADVOGADO:
LUDMILA DANTAS FERREIRA SENA - OAB/PA nº 23093-B.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da decisão monocrática de
Id. 4274912 pag. 1/3
, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento,

mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada.

Nas
razões do interno (Id. 4509257 pag. 1/6)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, vez que a decisão servira para que a agravante efetue a instalação de forma irregular na residência do agravado, consta como resposta da agravante que as solicitações foram rejeitadas não somente em razão dos débitos mencionados, mas sim deveria o agravado corrigir os pontos que impedem que seja realizada a medição indireta no local devido. Com isso, o medidor convencional 120A não consegue apurar o consumo corretamente e não é possível corrigir a pendência com a instalação de TCs, TPs e a medição dimensionada.

Contrarrazões ao interno (Id. 4768053 pag. 1/9).

Os fundamentos do agravo não justificam a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MOTIVO: AUMENTO DE CARGA À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. DESCABIMENTO. MOTIVO INVEROSSÍMIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE FEZ PREVISÃO EXPRESSA DA POTÊNCIA UTILIZADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO SUSTENTADO PELO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravo interno busca infirmar a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, sob o argumento de que a decisão servira para que a agravante efetuasse a instalação de forma irregular na residência do agravado.

Alega que,

é direito da concessionária ter a contraprestação pelos serviços prestados para assim continuar a servir a população com a devida qualidade que lhe é cabível.

Cabe destacar, que a matéria foi devidamente analisada, conforme documentação apresentada aos autos.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, a discursão restou devidamente registrada na decisão monocrática que:

“(...)

Conforme bem salientado pelo juízo a quo: “o demandante é consumidor do produto oferecido pela empresa, no caso energia elétrica, bem como, a prima facie, a empresa extrapolou seu direito ao “corte de energia”, porque há necessidade de prova plena do furto de energia e
quanto a potência/carga percebe-se claramente no contrato que o autor pagar por 75Kva, o que configura em tese abuso
, pela teoria da asserção, que analisa os fatos pelo que foi trazido pelo autor, especialmente pelos termos de acordo que juntou na inicial.” (grifei).

Com efeito, analisando detidamente as razões recursais, verifico que o Recorrente não impugnou, em momento algum, a constatação fática realizada pelo juízo a quo (acima reproduzida), limitando-se, tão somente, a repisar os argumentos constantes na notificação de fls. ID 21210253 - Pág. 1 (autos da origem) e ID 4210998 - Pág. 1.

Outrossim, destaco que na notificação de fls. ID 21210253 - Pág. 1 (autos da origem) – emitida pela ora Recorrente -, constou a seguinte informação:

“Seguindo o que estabelece
a REN 414 no seu artigo 170º - ‘A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento de energia quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico
.’ E complementa no seu item I do parágrafo 1º
‘o descumprimento do artigo 165, quando caracterizado que o aumento de carga ou geração prejudica o atendimento a outras unidades consumidoras’. (grifo da origem)

Diante disso
, será feita a suspensão imediata do fornecimento de energia desta unidade pois,
conforme notificado no dia 07/08/2020 em vistoria realizada nesta unidade
consumidora
foi realizado um aumento de carga à revelia desta concessionária,
constatado com as seguintes características: uso de transformador de potência de 75KVa (o transformador cadastrado é de potência de 10KVa);"
(grifei)

Contudo, nos termos do TOI nº 3564803 (fls. ID 21210240 - Pág. 01/02 – autos da origem), confeccionado, exatamente, no dia 07/08/2020, não consta qualquer observação realizada pelo preposto da Recorrente no sentido de que a vistoria teria identificado aumento de carga à revelia da concessionária. Isto posto, também por tal constatação, inverossímil são as razões do Agravante, sendo imperiosa, pois, a manutenção da decisão vergastada.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos, o indeferimento da tutela recursal é medida que se impõe, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
. AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA, A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO
. DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)”

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 4274912 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/04/2023